Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700910-58.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PEDRO RENATO FREIRE DE LIRA, PIERE FREIRE DE LIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (autor/reconvindo) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de PEDRO RENATO FREIRE DE LIRA (réu/reconvinte), julgou improcedente o pedido do autor, deixando de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado em suas mãos; e julgou procedente o pleito reconvencional para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de compensação pelo dano moral causado ao réu/reconvinte no valor de R$10.000,00, corrigido monetariamente, a partir da data da sentença e juros de mora de 1%, a partir da citação. Determinou, ainda, a restituição do veículo ao reconvinte, sob pena de multa diária. Em face da sucumbência, fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em desfavor do autor, na causa principal, e; na reconvenção, em 10% sobre o valor da condenação em desfavor banco reconvindo (ID 33060456). Em suas razões recursais (ID 33060478), o autor/apelante, preliminarmente, busca a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida ao fundamento de que estariam presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. Pretende o prequestionamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Narra que propôs ação de busca e apreensão em face do apelado, visando a restituição do veículo marca FIAT, modelo ARGO CONVENIENCE 1, ano 2018, de placa PBN2718. Aponta que a medida liminar foi deferida e cumprida para a busca e apreensão do veículo mencionado. Aduz que o requerido apresentou contestação com reconvenção alegando que havia realizado acordo com o apelante, bem como o pagamento das parcelas vencidas. Defende, no entanto, que houve o vencimento antecipado do contrato e a regular constituição em mora do devedor. Salienta que a notificação foi recebida pelo réu em 05/01/2021, com a menção expressa da parcela vencida em 10/12/2020 e seguintes; contudo, o requerido realizou o pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da demanda. Explica que, tendo a notificação sido efetivamente entregue no endereço do contrato, com o decurso do prazo para pagamento das parcelas atrasadas, ocorre o vencimento antecipado de toda a dívida, razão pela qual a mora estava presente no ajuizamento da demanda e que para afastá-la era necessário o pagamento integral do débito, acrescido dos honorários advocatícios, bem como custas inerentes ao veículo e ao processo judicial. Esclarece que, concedida a liminar de busca e apreensão, e devidamente cumprida, caso o devedor não proceda à purgação da mora na integralidade da dívida pendente, o que inclui tanto as prestações vencidas quanto aquelas que se venceram por antecipação em face do inadimplemento, bem como honorários e custas, a posse e a propriedade do bem devem ser consolidadas ao patrimônio do credor. Argui não ter sido descaracterizada a mora e, com isso, a apreensão do veículo foi legal; logo, a condenação em danos morais deve ser afastada. Destaca a inexistência de má-fé por parte da instituição apelante, estando ausente o requisito subjetivo apto a ensejar o dever de indenizar. Menciona que o apelado não produziu provas acerca do eventual prejuízo de ordem moral ou material que tenha sofrido. Busca afastar a condenação em danos morais e, caso mantida, a redução do valor arbitrado a esse título. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido da demanda principal e, consequentemente, improcedente os pedidos reconvencionais, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais em favor do apelado e, subsidiariamente, que o quantum fixado (R$10.000,00) seja reduzido. Preparo comprovado (ID 33060479). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 33060486). Relatados, decido. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe ao apelante demonstrar de forma inequívoca a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. O apelante insurge-se quanto à sentença que julgou improcedente o pedido do apelante/autor, deixando de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado em suas mãos; e julgou procedente o pleito reconvencional para condenar o apelante ao pagamento de compensação pelo dano moral causado ao apelado/réu no valor de R$10.000,00, corrigido monetariamente, a partir da data da sentença e juros de mora de 1%, a partir da citação. Determinou, ainda, a restituição do veículo ao requerido, sob pena de multa diária. NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo apelante. Constata-se, em uma análise superficial, que a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pleito reconvencional, reconheceu a prorrogação do débito, mediante a emissão de boleto para pagamento das parcelas vencidas, sendo certo que o ajuste celebrado entre as partes integrou o contrato principal e vinculou os contratantes de modo que configurou a renúncia tácita da cláusula resolutiva, a qual dispôs sobre o vencimento antecipado das parcelas vincendas. Do exame dos autos, verifica-se que o apelado tornou-se devedor da parcela vencida em dezembro de 2020 referente ao contrato de financiamento de veículo, com a devida notificação e constituição da mora. Ocorre que, em que pese a ocorrência da constituição em mora do devedor, o que teria o condão de antecipar todas as parcelas do contrato, a apelante, ao emitir novo boleto para quitação apenas das prestações em atraso (dezembro/2020 e janeiro/2021), aceitou, mediante acordo extrajudicial, o pagamento apenas das parcelas pendentes, razão pela qual, a mora do devedor fiduciante restou afastada. Desse modo, exigia-se que as parcelas seguintes fossem objeto de comprovação da inadimplência pelo requerido com a nova constituição em mora relativa às novas pendências, o que não ocorreu. Destaque-se, ainda, que as parcelas que justificaram o ajuizamento da demanda não estavam atrasadas ante o acordo firmado entre as partes que afastou a mora do devedor e tornou evidente a ausência de requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, de modo que não se mostra configurada a probabilidade do direito do apelante, ao menos em análise preliminar. Do mesmo modo, não verifico o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nem mesmo com a determinação de restituição do veículo sob pena de multa diária, tendo em vista a probabilidade de direito que milita em favor do requerido/apelado. Assim, numa análise prefacial que o momento oportuniza, não se afigura possível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por não estarem preenchidos os requisitos legais, uma vez que não se vislumbra a probabilidade das alegações do recorrente, bem como do risco de perigo ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator